Tribunal: TJES
Processo: 5005794-81.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005794-81.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIR FERNANDES DA CUNHA
INTERESSADO: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005794-81.2020.8.08.0012

RECORRENTE:

ALCIR FERNANDES DA CUNHA
.

RECORRIDO:
SERRANO DISTRIBUIDORA S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO COMERCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL. PROVA INSUFICIENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA COMPLEMENTAR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por
ALCIR FERNANDES DA CUNHA
em face de SERRANO DISTRIBUIDORA S/A.

Em síntese, a parte autora alega que trabalhava em uma farmácia que fica no mesmo centro comercial da ré, na qual possui a ré participação societária. Afirma que, em 04/04/2020, por volta de 20:00 horas, foi até o estacionamento da ré e verificou que sua motocicleta Honda, modelo CG 125cc, Titan-ES, ano de fabricação 2002, na cor azul, Placa MRE1421, que utilizava para ir trabalhar, havia sido furtada dentro do estacionamento de responsabilidade da ré. Pede, então, a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais de R$2.800,00, correspondentes ao valor de mercado do veículo, e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Então, à míngua da comprovação da ilicitude da conduta da ré, a rejeição dos pleitos autorais é medida que se impõe, pois não preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC).

Isto posto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos autorais.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3073807, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença deve ser reformada tendo em vista que o boletim de ocorrência tem fé pública e a ele deve ser atribuído valor probante.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Diante da inexistência de questões preliminares a serem analisadas, passo ao imediato exame do mérito recursal.

Anoto, já de início, que não tenho qualquer dúvida acerca da responsabilidade civil de supermercado oriunda de furto de veículo em seu estacionamento, gratuito ou não.

A tal respeito, impende trazer à colação:

RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DA EMPRESA. DANOS MATERIAIS. A empresa, ao disponibilizar para os trabalhadores estacionamento, mesmo de forma gratuita, assume o dever de guarda sobre o bem, ficando civilmente responsável por eventuais avarias e furtos que ocorram no local. Aplicação analógica da Súmula nº 130 do STJ. (TRT12 - ROT - 0000600-30.2018.5.12.0002 , Rel. LILIA LEONOR ABREU , 6ª Câmara , Data de Assinatura: 09/09/2020).

Entretanto, para a responsabilização da empresa que oferece o estacionamento deve ser comprovado o furto do veículo, o que não se deu no caso dos autos, tendo em vista que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar ter ingressado com a motocicleta no estacionamento do supermercado, o que a meu sentir afigura-se indispensável.

O boletim de ocorrência demonstra que o recorrente denunciou o suposto crime no dia em que alega ter ocorrido, nada diz, porém, sobre o seu ingresso no estacionamento com o veículo que se diz furtado, o que impede falar-se em ato ilícito indenizável.

Quanto ao valor atribuído ao Boletim de Ocorrência, convém ressaltar que a presunção de veracidade é de que apenas as declarações constantes no Boletim foram efetivamente prestadas, mas não que seu conteúdo corresponda à verdade.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORAS. FURTO DE VEÍCULOS EM PARQUEAMENTO DE SUPERMERCADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA DO FATO.

O BOLETIM DE OCORRÊNCIA APENAS REGISTRA AS DECLARAÇÕES NARRADAS PELO INTERESSADO; NÃO CERTIFICA QUE OS FATOS DECLARADOS CORRESPONDEM À VERDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERDADE DO QUE NELE SE CONTÉM.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (REsp 75850 / RJ. RECURSO ESPECIAL 1995/0049823-5). (g.n).

Assim, reputo ausente o mínimo de verossimilhança na postulação, posto que era plenamente possível que o recorrente solicitasse as imagens das câmeras de segurança para que houvesse a comprovação que este adentrou ao estacionamento com a motocicleta, ou ainda, que tivesse arrolado alguma testemunha, no entanto, como o único documento probante é o Boletim de Ocorrência, que pela unilateralidade da declaração, não possui força
probandi
absoluta.

Desse modo, não havendo provas sequer de que o autor efetivamente adentrou o estacionamento com a motocicleta, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)